Tribunal: TJSP
Processo: 2070757-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA PELO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O SEU PROSSEGUIMENTO – ORDEM PREJUDICADA - Ação penal julgada em primeira instância - Perda do objeto da impetração. - PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP –

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA PELO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O SEU PROSSEGUIMENTO – ORDEM PREJUDICADA - Ação penal julgada em primeira instância - Perda do objeto da impetração. - PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. PACIENTE QUE, CONDENADO NO REGIME INICIAL FECHADO, REQUER A REDUÇÃO DA PENA, FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070757-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DORGIVAL
JERFFESSON
LEAO
DA
SILVA,
Impetrantes
MARCUS
JOSÉ
ADRIANO
GONÇALVES e ELITON LIMA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram parcialmente
prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal; e, no mais, denegaram a ordem. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
2
Habeas Corpus no 2070757-87.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 14a Vara Criminal Central
Paciente: Dorgival Jerffesson Leao da Silva
Impetrantes: Eliton Lima dos Santos e Marcus José Adriano Gonçalves
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 14a Vara Criminal Central
Voto no 13335
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE SOLTURA PELO EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO DA CULPA E O TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O SEU
PROSSEGUIMENTO ORDEM PREJUDICADA - Ação penal
julgada em primeira instância - Perda do objeto da impetração. -
PRETENDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA

IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 312 DO CPP Inexiste constrangimento ilegal em
decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou
denega liberdade provisória, diante da demonstração da
materialidade do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade
da prisão cautelar do Paciente. PACIENTE QUE, CONDENADO
NO REGIME INICIAL FECHADO, REQUER A REDUÇÃO DA
PENA, FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DECISÃO
FUNDAMENTADA

ORDEM
DENEGADA.
Ordem
parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.
Vistos.
Eliton Lima dos Santos e Marcus José Adriano
Gonçalves, Advogados inscritos na OAB/SP, respectivamente, sob nos 287.460
e 157.278, impetram este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Dorgival Jerffesson Leao da Silva, apontando como autoridade coatora a
MMa Juíza de Direito da 14a Vara Criminal Central, Comarca da Capital,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
3
razão do excesso de prazo para a formação da culpa e da decisão que indeferiu
o pedido de liberdade provisória. Aduzem que não estão preenchidos os
requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é primário, tem residência fixa e
ocupação lícita, bem como se encontra encarcerado há mais de 09 meses,
sequer tendo sido proferida sentença. Afirmam que o Paciente pertence a grupo
de risco no contágio pelo “COVID-19”, pois possui bronquite, e se encontra em
unidade prisional superlotada. Sustentam que, desde a audiência realizada em
01.10.2019, aguarda-se a juntada do ofício da empresa de aplicativo “99 táxis”,
a respeito do trabalho do corréu. Alegam a ausência de laudo pericial de arma
de fogo e que não restou configurada a causa de aumento do concurso de
agentes, pois o corréu não participou do delito, bem como a ausência de
individualização das condutas na denúncia. Acrescentam que, em caso de
afastamentos das causas de aumento, poderá ser aplicada pena igual ou inferior
a 04 anos de reclusão.
Assim, requerem a concessão da liminar, para que
seja imposta medida cautelar diversa da prisão ao Paciente, bem como, ao
final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre, com o afastamento, ainda, das
causas de aumento do crime de roubo (fls. 01/19).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 196/198).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 202/204), foi reiterado o pedido de liminar, para
conceder a liberdade provisória e o trancamento da ação penal, a fim de
“retirar da ação penal” a qualificadora do emprego de arma de fogo (fls.
208/211).
Indeferido o referido pedido (fls. 237), manifestou-
se a douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo parcial conhecimento da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
4
e, na parte conhecida, pela sua denegação (fls. 240/247).
Após, foi juntada a petição dos impetrantes
informando que foi proferida sentença, que reconheceu a qualificadora do
emprego de arma, embora ausente laudo pericial, fixou a pena acima do
mínimo legal e o regime inicial fechado, pleiteando a requisição de novas
informações, o afastamento da qualificadora, a redução da pena e a fixação
do regime inicial aberto (fls. 250/254).
Em seguida, manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pelo não conhecimento dos pedidos de afastamento da
qualificadora do emprego de arma de fogo e fixação do regime aberto, bem
como no sentido de que seja julgado prejudicada a alegação de excesso de
prazo, pela perda de seu objeto (fls. 265/268).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que já tendo sido prestadas as
informações pelo Juízo a quo (fls. 202/204) e juntada a sentença condenatória
(fls. 255/260), desnecessária a solicitação de novas informações ao Juízo a
quo.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 27.04.2020, que o Paciente foi preso
em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva. Após, o Paciente e o
corréu Luiz foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e
§ 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque, em 17.07.2019, supostamente
subtraíram, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo a quantia de R$ 1.740,00, um
aparelho de telefone celular e documentos, pertencentes a Jussara Menezes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
5
Lima e Admazio Souza Oliveira. Após, foi recebida a denúncia e determinada
a citação dos réus, sendo designada audiência de instrução, interrogatório,
debates e julgamento para o dia 01.10.2019, ocasião em que foram ouvidas as
vítimas e testemunhas presentes, bem como foram os réus interrogados. Foi
aberto prazo para as defesas apresentarem memoriais, tendo a defesa do réu
Luiz Vieira requerido a expedição de ofício à empresa “99 Taxi”, o que foi
deferido. Os pedidos de liberdade provisória foram indeferidos e, em
23.04.2020, foi juntada aos autos a resposta ao ofício expedido à empresa “99
Taxi”. Em 25.04.2020, foi determinado que se desse ciência às partes do
documento juntado e, em nada sendo requerido, que se abrisse vista às
defesas para o oferecimento de memoriais. Em 26.04.2020, a Defesa do
Paciente juntou os memoriais, aguardando-se manifestação da defesa do
corréu (fls. 201/204).
Todavia, em 13.05.2020, foi proferida sentença, que
condenou o Paciente à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, por infração ao artigo 157,
§ 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (fls. 255/260).
Portanto, diante da prolação da sentença que
condenou o Paciente como incurso no artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso
I, do Código Penal, bem como da consequente cessação do constrangimento
ilegal sofrido por ele, esta ordem, quanto à alegação de excesso de prazo e ao
pedido de trancamento da ação penal, por falta de justa causa quanto à
caracterização das causas de aumento, encontra-se prejudicada, pela perda de
objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Nesse
sentido:
"Verificando,
em
especial
pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da
sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado. Deixou de existir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
6
legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora, carecedor da ação" (Júlio
Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o impetrante
obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o 1.623/2; 6a. Turma;
relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
A propósito: “HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA CAUSA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. A superveniência de sentença penal
condenatória torna prejudicada a impetração que visava ao trancamento da ação penal,
por falta de justa (Precedentes). Habeas corpus prejudicado” (STF, HC 88292 / SP,
Segunda Turma, Rel.: Min. Eros Grau, j. 13/06/2006).
Com relação à alegação de que as condutas não
foram individualizadas na denúncia, anoto que, da simples leitura da inicial
(fls. 85/86), extrai-se que ela preenche todos os requisitos do artigo 41 do
Código de Processo Penal, inclusive indicando o tempo, lugar e modo de
execução do crime, possibilitando ao Paciente tomar ciência da imputação
que lhe pesa e se defender amplamente durante o curso do processo.
Nesse sentido: “É incabível falar em denúncia
inepta, quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do
CPP, revelando a razão da imputação e dando ao agente condição de
exercer a ampla defesa” (TJSP. HC 413.806-3/6. 3a Câm. Crim. Rel. Walter
de Almeida Guilherme, Julgj. 01.04.2003. RT 816/561).
Por outro lado, conforme entendimento consagrado
em nossos tribunais, desnecessário que a denúncia descreva minuciosamente
as ações de cada um dos coautores, bastando que o faça tanto quanto possível,
como no caso dos autos.
Quanto ao pedido de liberdade provisória, por
ausência dos seus requisitos autorizadores, verifico que a I. Magistrada que
converteu a prisão em flagrante em preventiva e também aquela que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
7
pedido de liberdade provisória o fizeram de forma fundamentada, considerando
não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de
autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem
como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da
manutenção da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
De fato, como bem ressaltou a I. Magistrada, “(...)
Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
do delito encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes do
inquérito policial, especialmente pelas declarações colhidas e autos de exibição e
apreensão. Consta dos autos que Policiais Militares em patrulhamento ouviram no
rádio informações sobre roubo e dois roubadores em fuga, que após descerem de
uma moto, entraram em um veículo Voyage prata, placas NYD 7619, que passou por
um radar Detecta. Cerca de um minuto depois, avistaram o referido veículo e
efetuaram abordagem. O veículo era conduzido pelo autuado Luiz e tinha o autuado
Dorgival como passageiro. Indagados, ambos inicialmente negaram a prática de
qualquer crime, mas após insistência, Dorgival acabou confessando a prática do
roubo. Em buscas no veículo, encontraram a arma utilizada no crime, no banco de
trás do passageiro, sendo um revólver calibre 38 com 6 projéteis intactos. Em revista,
com Dorgival foi encontrada a quantia de R$ 891,00, e no console a quantia de R$
251,00. Por sua vez, as vítimas narraram que foram abordadas por dois indivíduos
em uma motocicleta, sendo que o garupa estava armado e mandou entregar o
dinheiro que teriam visto sacar anteriormente do banco. Entregaram o dinheiro e os
indivíduos fugiram. Avisaram a Polícia e, cerca de 40 minutos depois, foram
informados da detenção de dois indivíduos. Na Delegacia, as vítimas reconheceram
os autuados como sendo os roubadores, apontando que Dorgival era o indivíduo na
garupa armado e Luiz conduzia a moto. Em seus interrogatórios, os autuados
optaram por permanecer em silêncio. Importante ressaltar que “o reconhecimento
que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis
que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
8
da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de
testemunhas presenciais” (TJSP, AC no 0065693-58.2012.8.26.0050, Rel. Airton
Vieira, j. 24/09/2015). O crime de roubo é extremamente grave, daqueles que causam
desassossego social. Na hipótese, ainda foi cometido em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo (devidamente apreendida), o que torna as circunstâncias do
delito concretamente graves e passível de maior reprimenda, e demonstra a
periculosidade social dos autuados, sendo a custódia necessária para resguardar a
ordem pública. A despeito de primários, ressalto que a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para recomendar a benesse
pretendida. (...) Por fim, tratando-se de acusação que demanda reconhecimento
pessoal em audiência, mais uma vez impõe-se a custódia para a garantia da
instrução. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os
requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de
aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não
têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na
hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.” (fls. 69/70).
E consta da decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória, que ora transcrevo: “No tocante ao réu ser portador de
bronquite, anoto que não há prova alguma nos autos a confirmar esta informação.
Ademais, foram adotadas medidas, segundo orientação
da Organização Mundial da Saúde, a fim de evitar a contaminação pelo COVID- 19
em estabelecimentos prisionais, como por exemplo: a restrição ou impedimento de
ingresso de pessoas no sistema prisional e isolamento de custodiados gripados.
Some-se a isso que todos, presos ou não, estamos confinados.
Por óbvio, a 'pandemia' não autoriza a soltura
indiscriminada de presos, mesmo porque, conforme já salientado, medidas foram
adotadas para a proteção de todos, bastando se respeitar as regras impostas.
É de se destacar que o crime foi cometido com grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
9
ameaça e violência. Os acusados, como todas as pessoas, devem permanecer
confinados no local onde se encontrem a fim de evitarem a contaminação e
disseminação da doença.
Finalmente, diversamente do afirmado pela Defesa, em
se aplicando a pena mínima ao crime a que responde o acusado ele ainda não
atendeu ao requisito objetivo para eventual progressão.
Isto posto, mantenho a custódia cautelar do acusado
Dorgival.” (fls. 193/194).
Com efeito, considerando as circunstâncias em que,
em tese, praticado o delito, tendo em vista o fato de o roubo ter sido
supostamente praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, em via pública, após a vítima, que
estava com a filha de 02 meses no colo, para a qual foi apontada a arma de
fogo, sacar o dinheiro do banco, o que gera grande insegurança social e,
muitas
vezes,
tem
consequências
verdadeiramente
trágicas,
tudo
evidenciando a ousadia e destemor do Paciente, conforme o boletim de
ocorrência (fls. 22/26), os depoimentos prestados na Delegacia (fls. 28, 29, 30
e 31), o auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 32), o auto de exibição e
apreensão (fls. 33/34), a denúncia (fls. 85/86) e a sentença (fls. 255/260), a
manutenção da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter
excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
10
medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93,
IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença
de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do
artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela
jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações
abstratas sobre a gravidade do crime. 2. No caso, as instâncias ordinárias se basearam
em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a
periculosidade do agente e a gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu para
roubo praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma. 3. Eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou
residência no distrito da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são
suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores
da custódia cautelar. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram à saciedade
que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o
efeito almejado para a proteção da ordem pública. 5. Recurso ordinário desprovido”.
(RHC 74.876/PE, STJ QUINTA TURMA Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
j.18-10-2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o que não se confunde
com antecipação da pena.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
11
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva e aquela que indeferiu o pedido de liberdade
provisória foram devidamente fundamentadas no fumus commissi delicti e no
periculum libertatis pelas I. Magistradas, o que atende às disposições do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
No mais, sobreveio sentença condenatória, que
negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, agora, amparada pela
instrução criminal (fls. 260).
Cumpre
ressaltar
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes
para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
12
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz)
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
13
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido
o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, além de o suposto delito ter sido cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão preventiva,
como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da pandemia do
“COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela efetivamente
necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Ademais, apesar da alegação de que o Paciente se enquadra em
grupo de risco da doença, não há comprovação das doenças, por documentos
médicos, bem como da ausência de assistência adequada à saúde do preso, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
14
meio do atendimento médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no
estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Além disso, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação de que o estabelecimento
prisional se encontra superlotado, anoto que não se pode imputar qualquer
abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser
atribuído ao agente administrativo responsável pela gestão dos
estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou
reclamações quanto às condições do cárcere devem ser encaminhados,
inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas
Corpus, sob pena de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
15
Consigne-se que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o,
LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988
também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade
judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Igualmente, conforme se depreende dos argumentos
lançados pelo MMo Juiz quanto à aplicação da pena e a fixação do regime
inicial fechado, a sentença atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, não havendo que se falar em evidente ilegalidade.
Ademais, não se presta o Habeas Corpus à análise
profunda do mérito, no tocante às circunstâncias concretas em que praticado o
delito em questão e às condições pessoais dos Pacientes, a fim de possibilitar
o exame da adequação da pena, do regime fixado na sentença, assim como
das qualificadoras.
Dessa forma, constata-se que o Paciente não se
conformou com a decisão proferida no processo no
1517268-27.2019.8.26.0228, no qual foi condenado à pena de 06 anos e 08
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-
multa, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal. Todavia, não se verificando a ocorrência de evidente
ilegalidade ou abuso de poder por parte do I. Magistrado sentenciante, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
16
inconformismo deve ser manifestado pela via própria, dada a previsão de
recurso específico, ou seja, recurso de Apelação.
Ora, o artigo 593 do Código de Processo Penal,
dispõe: “Caberá apelação no prazo de cinco dias: I- das sentenças definitivas de
condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;”.
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois é evidente o intuito
reformador da decisão condenatória.
A propósito: “Habeas Corpus - Impetração visando
reformar a sentença condenatória, com reconhecimento de nulidade na produção das
provas ou com absolvição ou redução das penas impostas ao paciente - Via inadequada -
Ordem não conhecida”. (HC 0057773-18.2014.8.26.0000 TJSP, 1a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Ivo de Almeida, DJ 26.01.2015).
Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal: “em processo de 'Habeas Corpus' não se questiona sobre matéria que requer
estudo acurado sobre prova apurada ou por apurar” (RT 520/509).
Ademais, a coação será considerada ilegal quando
exercida sem que haja um motivo lícito, restringindo total ou parcialmente a
liberdade de locomoção do Paciente.
No caso dos autos, as alegações constantes da
impetração quanto à valoração das provas das qualificadoras implicam
análise profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é
inadmissível na estrita via do Habeas Corpus.
Diante disso e não se constatando a ocorrência de
evidente ilegalidade ou abuso de poder hipóteses únicas que autorizariam a
concessão destes pleitos por meio da estreita via do Habeas Corpus , deveria
o Paciente ter interposto recurso específico.
Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070757-87.2020.8.26.0000 -Voto no 13335
17
presente Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal; e, no mais, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator